Tribunal: CARF
Processo: 10580.728033/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728033/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.260 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
TUDOR BAHIA DISTRIBUIDOR DE BATERIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
ARBITRAMENTO DO LUCRO. LIVRO CAIXA. ESCRITURAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
Correto o arbitramento do luro da pessoa jurídica que haja apurado seus
tributos segundo às regras do lucro presumido, na hipótese em que o livro
Caixa apresentado à fiscalização contenha deficiências que o tornem
imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PIS/COFINS. OMISSÃO DE RECEITAS. ALÍQUOTAS APLICÁVEIS.
Nos termos do § 4o do art. 24 da Lei no 9.249/95, ali incluído pela Lei no
11.941/2009, "na hipótese de a pessoa jurídica auferir receitas sujeitas a
alíquotas diversas, não sendo possível identificar a alíquota aplicável à receita
omitida, aplicar-se-á a esta a alíquota mais elevada entre aquelas previstas
para as receitas auferidas pela pessoa jurídica".
Tratando-se de norma procedimental, o referido § 4o, embora ainda não
existisse no mundo jurídico quando da ocorrência dos fatos geradores objeto da
autuação, deveria ter sido observada pelo autor da ação fiscal, pois já se
encontrava em vigor quando da lavratura dos autos de infração.
Caso em que restou demonstrado que os únicos produtos comercializados pelo
sujeito passivo, quais sejam, acumuladores elétricos e separadores classificados
na posição 8507.10.00 da NCM, eram beneficiados com alíquota zero do
PIS/Cofins, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei no 10.485/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário quanto ao arbitramento do lucro, à consideração de
recolhimentos a título de IRPJ e CSLL e ao afastamento da multa de ofício, nos termos do
relatório e voto do relator; e, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para afastar a exigência de PIS/Cofins em relação à presunção legal de omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728033/2010-78
Fl. 2929
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.260 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728033/2010-78

receitas decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do relatório e
voto do relator, vencido o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votou por negar
provimento ao recurso voluntário, também, quanto a esta matéria.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado), e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O presente litígio tem origem em auto de infração lavrado para constituição de
créditos tributários do IRPJ e reflexos (PIS, Cofins e CSLL), relativamente a fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 2007.
Conforme relatado pelo autor da ação fiscal (e-fl. 5 e ss.), o sujeito passivo,
optante pelo lucro presumido, apresentou livro Caixa o qual, todavia, continha deficiências que o
tornavam imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária. E
que embora intimado e reintimado sanear tais deficiências, o sujeito passivo, após deferidos dois
pedidos de prorrogação de prazo, deixou de fazê-lo, daí porque o lançamento foi realizado com
base nas regras do lucro arbitrado.
Informa ainda que o lançamento teve por base (i) a presunção legal de omissão de
receitas decorrente de depósitos de origem não comprovada, e (ii) as receitas escrituradas no
livro de Apuração do ICMS.
Explica, por fim, que foram aproveitados no lançamento o IRPJ e a CSLL
informados na DCTF referente ao 2o semestre de 2007, mas não o IRPJ e a CSLL informados na
DCTF relativa ao 1o semestre, haja vista que esta foi apresentada após o início do procedimento
fiscal. E que não foram aproveitados quaisquer valores a título de PIS e Cofins, por não haverem
sido essas contribuições informadas em DCTF.
Proposta impugnação ao lançamento (e-fl. 304 e ss.), a DRJ de origem julgou-a
parcialmente procedente (e-fl. 510 e ss.) para afastar (i) a exigência do IRPJ e da CSLL
relativamente aos 1o e 2o trimestres de 2007, uma vez que haviam sido espontaneamente
recolhidos, e (ii) a exigência do PIS e da Cofins relativamente às receitas conhecidas
(escrituradas no livro de Apuração do ICMS), por tratar-se de venda de baterias automotivas,
produto para o qual a alíquota dessas contribuições é de 0%.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário onde alega, em
síntese, o seguinte (e-fl. 529 e ss.):
Fl. 2930
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.260 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728033/2010-78

a) que o arbitramento do lucro revelou-se desarrazoado, pois embora tenha deixado de
atender a algumas intimações, apresentou os livros Registro de Entradas e de Saídas;
b) que não foram considerados no lançamento o IRPJ e a CSLL recolhidos, conforme
documentos em anexo;
c) que é incabível a exigência de PIS e de Cofins em relação a produtos submetidos à
alíquota zero, como é o caso das baterias automotivas comercializadas pela recorrente, ainda que
essas contribuições tenham sido apuradas com base em omissão de receitas;
d) que a multa de 75% deve ser afastada, pois revela-se confiscatória.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Alega inicialmente a recorrente que o arbitramento do lucro revelou-se
desarrazoado, pois embora tenha deixado de atender a algumas intimações, apresentou os livros
Registro de Entradas e de Saídas.
Sem razão a recorrente.
Tendo optado por apurar os tributos devidos no ano-calendário de 2007 com base
nas regras do lucro presumido, a recorrente estava obrigada a apresentar à fiscalização, quando
intimada, os livros Diário e Razão, ou o livro Caixa, conforme estabelecido no art. 527, inciso I e
parágrafo único, do RIR/99, in verbis:
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
(...)
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que,
no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado
toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei no 8.981, de 1995, art. 45,
parágrafo único).
(...)
No caso, o livro Caixa apresentado pelo sujeito passivo à fiscalização (e-fl. 51 e
ss.) não continha o registro de sua movimentação bancária.
Ademais, reintimado a apresentar novo livro Caixa, contendo a movimentação
bancária (e-fls. 177/178), o sujeito passivo, embora tenha por duas vezes solicitado prorrogação
de prazo para cumprir a exigência (e-fls. 180/181), não a cumpriu,
Em assim sendo, o autor da ação fiscal corretamente apurou os tributos com base
nas regras do lucro arbitrado, conforme determina o a seguir transcrito art. 530, inciso II, alínea
"a", do RIR/99:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
Fl. 2931
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.260 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728033/2010-78

(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
(g.n.)
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou (g.n.)
(...)
Portanto, o fato de o sujeito passivo ter apresentado os livros Registro de Entradas
e de Saídas não afasta o arbitramento do lucro, pois não substituem os livros Diário e Razão, ou
o livro Caixa.
Alega também a recorrente que não foram considerados no lançamento o IRPJ e a
CSLL recolhidos, conforme documentos "em anexo".
Ocorre que, ao contrário do afirmado pela recorrente, não foram anexados ao
recurso voluntário quaisquer comprovantes de recolhimento do IRPJ e da CSLL.
Registre-se que houve anexação de comprovantes de recolhimento do IRPJ e da
CSLL à impugnação do lançamento (e-fl. 493 e ss.), os quais já haviam sido aproveitados, seja
no próprio ato de lançamento (3o e 4o trimestres de 2007), seja na decisão recorrida (1o e 2o
trimestres de 2007).
Alega ainda a recorrente que é incabível e exigência de PIS e de Cofins em
relação a produtos submetidos à alíquota zero, como é o caso das baterias automotivas por ela
comercializadas, ainda que essas contribuições tenham sido apuradas com base em omissão de
receitas.
Pois bem, tendo o lançamento sido realizado segundo as regras do lucro arbitrado,
a base de cálculo do PIS/Cofins deve ser apurada de acordo com normas vigentes antes da
entrada em vigor das Leis nos 10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003 (Cofins), as quais instituíram o
sistema não cumulativo para essas contribuições, senão vejamos:
Lei no 10.637/2002:
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 6o:
(...)
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido
ou arbitrado;
(...)
Lei no 10.833/2003:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido
ou arbitrado;
(...)
No caso, a recorrente pede seja aplicado o disposto no art. 3o, § 2o, da Lei no
10.485/2002, que assim estabelece:
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às vendas dos
produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à incidência da
Fl. 2932
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.260 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728033/2010-78

contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de: (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
(...)
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por comerciante
atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que trata: (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
I - o caput deste artigo; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Argumenta que no Anexo I da referida Lei no 10.485/2002 consta o código
8507.10.00, que corresponde à seguinte classificação de produtos na Tabela do IPI (Decreto no
6.006/2006): "Acumuladores elétricos e seus separadores, mesmo de forma quadrada ou
retangular - De chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão".
Bem, não há dúvida de que a recorrente comercializa, no atacado, os
acumuladores elétricos classificados na posição 8507.10.00 da NCM, os quais, de acordo com o
disposto no referido art. 3o, § 2o, da Lei no 10.485/2002, sujeitam-se à alíquota zero do
PIS/Cofins.
O acórdão recorrido acolheu a argumentação da recorrente apenas em relação à
receita conhecida (vendas contabilizadas no livro Registro de Saídas), não a acolhendo em
relação à omissão de receitas decorrente de depósitos de origem não comprovada, conforme
se verifica no seguinte trecho contido no respectivo voto vencedor:
Voto Vencedor
Acato o relatório e o voto vencido, exceto quanto à atribuição de alíquota zero à
tributação pela Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e pela
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) dos valores
considerados omitidos por falta de comprovação de origem dos depósitos
bancários. (g.n.)
O que se tem como certo ante a presunção prevista no artigo 42 da Lei no 9.430, de
1996, é que se trata de receita, faturamento da Empresa, que deixou de ser
contabilizada, sem, contudo, poder-se afirmar que decorreu da venda do produto “x” ou
do produto “y”. E isso independentemente do objeto da empresa, previsto em seu
contrato social, visto que não há impedimento para que operações se realizem sem a
observância desta previsão contratual.
Assim, a afirmação de que as receitas omitidas seriam o resultado da venda de
baterias, cujas alíquotas teriam sido reduzidas a zero, seria uma outra presunção
para a qual não há previsão legal, tampouco sustentação lógica. (g.n.)
As receitas constantes dos depósitos bancários de origem não comprovada podem advir
de qualquer operação da empresa, sendo impossível constatar a sua natureza, muito
menos se, uma vez tratando se de venda, a mercadoria seria beneficiada com
alíquota zero. (g.n.)
A presunção legal de que estas receitas omitidas são faturamento e, portanto, sofrem a
incidência do PIS e da Cofins, não pode ser afastada por ilações que dizem respeito
exatamente à origem não comprovada dos valores recebidos. Isto porque, caso se
atribua alíquota zero, estará se afirmando que a origem deste depósito bancário é
a venda de baterias, quando é sabido que a origem dessas receitas é desconhecida.
(g.n.)
Assim, deve ser afastada a tributação pelo PIS e pela Cofins apenas das receitas
conhecidas, uma vez que se trata de venda de baterias cuja alíquota é zero, mantendo-se
Fl. 2933
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.260 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728033/2010-78

quanto às receitas omitidas, decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada, conforme tabela abaixo:
(...)
Entendo, todavia, de maneira diversa.
Não há dúvida de que a recorrente não trouxe aos autos quaisquer elementos
capazes de afastar a presunção legal de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96,
razão pela qual tais receitas omitidas devem ser submetidas à tributação.
Mas sobre a tributação das receitas omitidas o art. 24, 4o, da Lei no 9.249/95
estabelece o seguinte:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
(g.n.)
(...)
§ 4o Para a determinação do valor da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep, na hipótese de a pessoa jurídica
auferir receitas sujeitas a alíquotas diversas, não sendo possível identificar a
alíquota aplicável à receita omitida, aplicar-se-á a esta a alíquota mais elevada
entre aquelas previstas para as receitas auferidas pela pessoa jurídica. (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009) (g.n.)
(...)
É certo que o acima referido § 4o foi incluído na redação do art. 24 da Lei no
9.249/95 pela Lei no 11.941/2009, ou seja, em data posterior à ocorrência dos fatos geradores
do PIS/Cofins, objeto da autuação.
Ocorre que a norma em comento (§ 4o) é meramente procedimental, ou seja,
apenas estabelece o critério que deve ser empregado pela fiscalização em caso de lançamento de
PIS/Cofins decorrente de omissão de receitas, na hipótese em que não seja possível identificar-se
a alíquota aplicável.
Tratando-se de norma procedimental, o § 4o do art. 24 da Lei no 9.249/95
deveria ter sido observado pelo autor da ação fiscal, pois já estava em vigor em 19/08/2010,
data da lavratura dos autos de infração.
Em sendo assim, caberia ao autor da ação fiscal o ônus de demonstrar que o
sujeito passivo (i) estava sujeito a alíquotas diversas do PIS/Cofins, e que (ii) não foi possível
identificar-se a alíquota do PIS/Cofins aplicável às receitas omitidas. Só assim poderia tributar o
PIS/Cofins pela alíquota mais elevada dentre aquelas a que estava sujeita a recorrente.
Mas o autor da ação fiscal não se desincumbiu desse ônus.
Por sua vez a ora recorrente juntou aos autos a totalidade das notas-fiscais de
saída de produtos emitidas durante o ano-calendário de 2007 (e-fls. 571/2924), e havendo-as
examinado (por amostragem) constatei que os únicos produtos nelas indicados são exatamente
baterias automotivas (acumuladores elétricos) e, em número bem inferior, separadores, ambos
beneficiados com a alíquota zero do Pis/Cofins, pois classificados na posição 8507.10.00 da
NCM.
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.260 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728033/2010-78

Em sendo assim, deve-se afastar a exigência do PIS/Cofins também em relação à
presunção legal de omissão de receitas decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada.
Por fim alega a recorrente que a multa de 75% deve ser afastada, pois revela-se
confiscatória.
Ocorre que tal argumento não pode ser aqui apreciado pois desaguaria na
discussão sobre a constitucionalidade do art. 44 da Lei no 9.430/96, que instituiu a referida multa,
algo que não é admitido no âmbito do processo administrativo fiscal, conforme pacificado na
Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Tendo em vista todo o exposto, voto (i) por negar provimento ao recurso
voluntário quanto ao arbitramento do lucro, à consideração de recolhimentos a título de IRPJ e
CSLL e ao afastamento da multa de ofício, e (ii) por dar-lhe provimento parcial para afastar a
exigência de PIS/Cofins em relação à presunção legal de omissão de receitas decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 2935
DF CARF MF
Original